Tribunal: TJDFT
Processo: 0706559-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706559-95.2021.8.07.0010 RECORRENTE: EDSON SILVA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. INEXISTÊCIA DE ILEGALIDADE DA PROVA PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DOS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO TIPO CULPOSO. PREVISIBILIDADE OBJETIVA. IMPRUDÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A perícia realizada no local do acidente de trânsito é prova de natureza não repetível, com contraditório diferido, ou seja, apesar de produzida ainda na fase inquisitorial, a parte tem a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. 2. Incabível a alegação de violação da cadeia de custódia diante da ausência de comprovação efetiva do comprometimento do trabalho pericial. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas e presentes os elementos configuradores do tipo culposo, sobretudo diante dos depoimentos das testemunhas e da prova pericial produzida, deve o acusado responder pelo resultado a que deu causa, não havendo falar em absolvição por atipicidade da conduta. 4. O acusado violou o dever objetivo de cuidado ao realizar manobra arriscada, em via de mão dupla de grande fluxo de veículos, sem segurança e de forma imprudente, acarretando o acidente automobilístico que interceptou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe múltiplas lesões que a levaram a óbito no local do acidente. 5. Apenas quando demonstrada pela prova dos autos a culpa exclusiva da vítima como sendo a determinante para a ocorrência do acidente é que se admite a absolvição do condutor do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. Nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal e da jurisprudência dominante, é possível, na sentença penal condenatória, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pela família da vítima falecida, desde que haja pedido expresso na denúncia. 7. Deve ser mantida a indenização por danos materiais à família da vítima, quando foram juntados aos autos comprovantes de pagamento de despesas de funeral. 8. Para a fixação do quantum devido a título de danos morais, devem ser levados em consideração parâmetros como a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima, o caráter pedagógico e sancionatório da indenização, bem como a equidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Em atenção a esses parâmetros, deve ser mantida a condenação do acusado ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como valor mínimo, a título de reparação por danos morais à família da vítima. 9. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 e 158-A, §1o, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a nulidade da sentença condenatória e a consequente absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente no Laudo de Perícia Criminal no 11.633/2021, produzido na fase investigativa, sem o esteio de outros elementos probatórios. Defende a irrefutável ilicitude do referido laudo, tendo em vista a quebra da cadeia de custódia com a adulteração do local do acidente. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo; b) artigo 18, inciso II, do Código Penal e 37 do Código de Trânsito Brasileiro, asseverando a ausência de culpa do recorrente na condução do veículo, vez que não descumpriu nenhum dever objetivo de cuidado. Aduz que a manobra realizada era a permitida segundo as normas de trânsito, não tendo sido possível visualizar a motocicleta que vinha em alta velocidade, tampouco evitar o choque, sendo o caso de culpa exclusiva da vítima. Invoca dissídio jurisprudencial afirmando ser indevida a condenação em danos morais e materiais, ao argumento, respectivamente, da ausência de instrução específica em relação as notas fiscais colacionada aos autos e da inexistência de indicação de valor mínimo requerido na denúncia. Colaciona julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo, sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa ao artigo 5o, inciso LVI e LVII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial no tocante à afronta ao princípio do in dubio pro reo, requerendo a nulidade da sentença condenatória, com a consequente absolvição do recorrente. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 158-A, §1o, 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse contexto, observo que a perícia realizada no local do acidente de trânsito é prova de natureza não repetível, com contraditório diferido, ou seja, apesar de produzida ainda na fase inquisitorial, a parte tem a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual. Verifico, ainda, que o réu teve amplo acesso à prova produzida nos autos, inclusive ao laudo pericial realizado no local do acidente, acerca do qual teceu diversas considerações em suas alegações finais (ID: 54985736) e em suas razões de apelação (ID: 55405264), tendo formulado perguntas específicas às testemunhas ouvidas em Juízo acerca da preservação dos vestígios e colheita das provas utilizadas para elaboração daquele laudo. Além disso, a Defesa apresentou o Laudo Pericial de ID: 54985731, no qual o técnico por ela contratado teve acesso ao local do acidente, vestígios e evidências ali presentes, e apresentou suas conclusões acerca da possível causa do sinistro. Nesse contexto, conclui-se que o laudo pericial objeto de impugnação pela Defesa foi por ela amplamente debatido durante a instrução processual e, portanto, não há que falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa (59498320 - Pág. 4). “Em fatos desta natureza, é esperado que alguns elementos possam ser movimentados no local do fato, especialmente na tentativa de socorro às vítimas, no entanto, a testemunha TATYANA GOMES CABRAL, agente do DER/DF, afirmou que chegou ao local com sua equipe logo depois do acidente e que o local já estava isolado pela equipe dos Bombeiros. Destaca-se que o perito criminal da Polícia Civil do DF afirma textualmente: “Vale salientar que os vestígios se encontravam preservados.” (ID 111252998, fl. 2/20). (...) Ora, além da Defesa deixar de comprovar o efetivo comprometimento do trabalho dos peritos oficiais, ela própria juntou laudo, elaborado por técnico por ela contratado, que consignou que “na chegada do técnico, os veículos se apresentavam em suas posições finais, e as características da ocorrência se apresentavam íntegras” (ID: 54985731 – pág. 7, consoante já salientado pelo magistrado sentenciante. É importante registrar, ainda, que a eventual alteração da posição do capacete da vítima, por si só, não contamina os demais vestígios existentes no local. Quanto a esse ponto, observo que, embora o capacete da vítima conste no laudo pericial como elemento de potencial interesse pericial – Vestígio 2 (capacete branco), além de ter sido identificado no croqui, é certo que outros elementos/objetos foram utilizados na avaliação dos peritos oficiais para identificar as trajetórias e velocidades dos veículos, como as características destes, a extensão dos seus deslocamentos após a colisão, as características das avarias no que se refere à dimensão e à intensidade das deformações, bem como as características da pista e das suas imediações (Laudo ID: 54985632) (ID 59498320 - Pág. 5). Por fim, da análise da fundamentação expendida na sentença recorrida observa-se que o Juízo a quo não fundamentou o decreto condenatório exclusivamente com as provas produzidas na fase inquisitorial. Pelo contrário, é possível verificar que o magistrado efetuou um cotejo da prova oral produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com o laudo pericial oficial realizado no local do acidente (ID 59498320 - Pág. 6). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 18, inciso II, do Código Penal e 37 do Código de Trânsito Brasileiro. Isso porque o órgão julgador, após análise do lastro fático-probatório dos autos, concluiu que “No caso concreto, a realização de manobra arriscada (conversão à esquerda para efetuar retorno), em via de mão dupla, com intenso fluxo de veículos, são elementos que somados demonstram a possibilidade concreta do resultado: colisão de veículos com a possibilidade de causar lesões/morte a terceiros” (ID 59498320 - Pág. 7). Ademais “Em relação à violação de um dever de cuidado objetivo, a prova oral colhida em Juízo, corroborada pelo Laudo de Perícia Criminal elaborado pela PCDF e informações constantes no Laudo apresentado pela própria Defesa, demonstram que o réu agiu com imprudência ao realizar a manobra de conversão à esquerda para efetuar o retorno em via de mão dupla, de tráfego intenso de veículos” (ID 59498320 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Ainda no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, deixar de indicar qual dispositivo legal teria sido violado atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal no sentido de que: “o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo supostamente objeto de interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia” (AgInt no REsp n. 2.038.687/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 14/3/2024). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso LVI e LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: "É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (RE 1455463 AgR, Relator: CRISTIANO ZANIN, DJe de 15/5/2024). Ainda que tal óbice fosse superada, não seria possível dar trânsito ao apelo extraordinário, porquanto, para a análise da tese recursal, seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Assim, “Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos” (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002